Tribunal: TJMT
Processo: 1010095-60.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010095-60.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Direito Autoral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ - CPF: 972.118.931-68 (ADVOGADO), CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS RECORDANDO OS PAGOS - CNPJ: 00.964.593/0001-06 (AGRAVANTE), ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD - CNPJ: 00.474.973/0001-62 (AGRAVADO), PATRICK ALVES COSTA - CPF: 874.781.531-00 (AGRAVADO), JOICE WOLF SCHOLL - CPF: 787.120.170-00 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO GOMES BATISTA - CPF: 855.735.661-72 (ADVOGADO), JESSICA FRANCISQUINI - CPF: 030.217.621-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU EM PARTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE PRECEITO LEGAL – EXECUÇÃO DE OBRAS MUSICAIS SEM AUTORIZAÇÃO E PAGAMENTO DOS DIREITOS AUTORAIS – DEFERIMENTO DA TUTELA INIBITÓRIA PARA SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO PÚBLICA – LEI Nº. 9.610/98 – NECESSIDADE DE PRÉVIA AUTORIZAÇÃO E RECOLHIMENTOS RELATIVOS AOS DIREITOS AUTORAIS
– PRESCRIÇÃO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS ENTRE OS ANOS DE 2011 A 2018 – DECISÃO ULTRA PETITA – AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não pode haver utilização comercial de obras artísticas, literárias e científicas, sob qualquer modalidade de utilização, sem prévia e expressa autorização do seu autor (art. 29, “caput”, da Lei nº. 9.610/98).

Previamente à execução pública, o empresário deverá apresentar ao escritório central a comprovação dos recolhimentos relativos aos direitos autorais, devendo o referido valor ser quantificado nos moldes do regulamento de arrecadação do ECAD.

As reiteradas notificações realizadas pela agravada, aliado aos diversos documentos trazidos aos autos (relatórios de visita, solicitação de comparecimento e requerimentos para execução pública musical) dentre outros, demostram a reincidência da agravante na execução desautorizada das obras. Os documentos juntados na ação originária demonstram que a parte agravante vem sendo notificada desde outubro de 2016 para regularização de sua atividade comercial, a fim de obter a licença de execução pública de obras musicais, lítero-musicais e de fonogramas no seu estabelecimento junto ao órgão competente, o que não restou comprovado nos autos até o momento.

Conquanto a prescrição constitua matéria de ordem pública, a sua apreciação direta em recurso de agravo, quando não aventada na origem, importa em inequívoca violação ao princípio da não supressão de instância, não cabendo à instância ad quem infringir a ordem processual antecipando-se acerca de questão não decidida na instância a quo.

O autor/agravado requereu na sua exordial o recebimento dos direitos autorais de eventos específicos, realizados em datas específicas, de 2011 a 2015. Contudo o Magistrado a quo determinou a exibição de documentos referentes aos anos de 2011 a 2018, incorrendo em evidente decisão ultra petita.

Com base neste raciocínio, merece retoque a decisão a fim de determinar que o período de apresentação da documentação solicitada pelo magistrado de piso se dê entre os anos de 2011 a 2015.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS RECORDANDO OS PAGOS contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, na Ação de Cumprimento de Preceito Legal, com pedido de Tutela de Caráter Inibitório nº 0048151-66.2015.8.11.0041, promovida por ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD, que determinou que o requerido, no prazo de 15 dias, junte aos autos os demonstrativos financeiros da receita anual dos anos de 2011 a 2018, bem como cópia das Declarações de Imposto de Renda que enviou à Receita Federal dos mesmos exercícios, sob pena de serem tomados como base os cálculos da autora feitos da inicial, para fins de apuração do valor da contribuição autoral.

Deferiu, ainda, a tutela inibitória requerida e determinou que o requerido se abstenha de reproduzir/executar quaisquer obras musicais, lítero-musical e fonogramas em todo e qualquer evento que venha a promover, sem providenciar a prévia autorização da autora, sob pena de incidir em multa diária de R$ 200,00, limitada ao máximo de R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como permita o ingresso dos fiscais credenciados da autora em eventos que venha a realizar.

Em suas razões, alega o agravante que a decisão objurgada é extremamente gravosa, pois não há nenhuma demonstração de que haverá eventos em breve, e tampouco a comprovação que, se houver, não será recolhido o valor referente ao ECAD.

Aduz que os documentos exigidos na decisão interlocutória são além do que está sendo discutido na ação, incorrendo em decisão “ultra petita”.

Assevera que as testemunhas provaram que não houve fiscais da Agravada nos eventos objeto da lide, bem como que eventual quantia apurada, se declarada devida, será quitada tempestivamente, não se justificando a medida.

Defende que a proteção conferida pela Lei nº. 9.610/98 não dispensa a presença dos requisitos exigidos à concessão da liminar, previstos no artigo 300, do CPC, e que a manutenção da tutela causará grandes danos à Agravante, uma vez que é uma Associação que difunde a tradição gaúcha através de dança e outros eventos tradicionalistas.

Por fim, argui a prescrição quanto à cobrança dos eventos ocorridos nos anos de 2011 e 2012.

Assim, pede pela concessão de efeito suspensivo sobre a decisão e, no mérito, seja provido o recurso, a fim de reformar a decisão interlocutória, para que seja reconhecida a prescrição intercorrente da cobrança dos anos 2011 e 2012; revogar a tutela de inibição de eventos; seja intimada a Agravada a provar de onde e como se chegou ao cálculo apresentado.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 91126452).

Opostos Embargos de Declaração (ID 92229994), estes foram acolhidos em parte, em efeitos infringentes, tão somente para determinar que o período de apresentação da documentação solicitada pelo magistrado de piso, se de entre os períodos de 2011 a 2015 (ID 93919967).

Contraminuta da parte agravada (ID 93980469).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Ação de Cumprimento de Preceito Legal ajuizada por Escritório Central de Arrecadação e Distribuição - ECAD em desfavor de CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS RECORDANDO OS PAGOS, ao argumento de que o réu vem realizando eventos, executando publicamente obras musicais sem autorização dos titulares e sem efetuar o pagamento dos direitos autorais.

Assim, requereu a concessão da tutela inibitória para determinar ao réu a suspender/interromper qualquer execução de obras musicais, litero-musical, fonograma, enquanto não providenciar a prévia e expressa autorização do autor, sob pena de multa.

Alternativamente, que seja determinado ao réu a recolher previamente os valores relativos aos direitos autorais, sob pena de suspensão das execuções musicais que estiverem programadas.

E, por último, que o autor seja autorizado, através de seus fiscais devidamente credenciados, a ingressar no local de realização dos eventos para exercer a fiscalização, podendo aferir quantidade de público ingressante, efetuar gravações de toda e qualquer execução musical que se leve a efeito, ao vivo ou através aparelhos, aferição de preços e valores de bilheterias, entre outras; acesso ao local dos artistas e ou seus empresários para obtenção do competente roteiro musical e receitas.

Ao analisar o pedido liminar, o Magistrado de piso determinou que o requerido, no prazo de 15 dias, junte aos autos os demonstrativos financeiros da receita anual dos anos de 2011 a 2018, bem como cópia das Declarações de Imposto de Renda que enviou à Receita Federal dos mesmos exercícios, sob pena de serem tomados como base os cálculos da autora feitos da inicial, para fins de apuração do valor da contribuição autoral.

Ainda, deferiu a tutela inibitória pleiteada, para determinar ao réu que se abstenha de reproduzir/ executar quaisquer obras musicais, lítero-musical e fonogramas em todo e qualquer evento que venha a promover, sem providenciar a prévia autorização da autora, sob pena de incidir em multa diária de R$ 200,00, limitada ao máximo de R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como permita o ingresso dos fiscais credenciados da autora em eventos que venha a realizar.

Em face dessa decisão, a parte requerida manejou o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

A Constituição Federal protege os direitos autorais, ex vi do disposto nos incisos XXVII e XXVIII do artigo 5º de seu texto, verbis:

“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

XXVII - aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras, transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar;

(...)

XXVIII - são assegurados, nos termos da lei:

a) a proteção às participações individuais em obras coletivas e à reprodução da imagem e voz humanas, inclusive nas atividades desportivas;

b) o direito de fiscalização do aproveitamento econômico das obras que criarem ou de que participarem aos criadores, aos intérpretes e às respectivas representações sindicais e associativas; ...”

De acordo com a Lei nº. 9.610/98, não pode haver utilização comercial de obras artísticas, literárias e científicas, sob qualquer modalidade de utilização, sem prévia e expressa autorização do seu autor (art. 29, “caput”).

Referida lei regula tal direito, definindo não só o conceito de execução pública, como ainda explicitando o que são locais de frequência coletiva. Comprove-se:

“Art. 68. Sem prévia e expressa autorização do autor ou titular, não poderão ser utilizadas obras teatrais, composições musicais ou lítero-musicais e fonogramas, em representações e execuções públicas.

(...)

§ 2º Considera-se execução pública a utilização de composições musicais ou lítero-musicais, mediante a participação de artistas, remunerados ou não, ou a utilização de fonogramas e obras audiovisuais, em locais de freqüência coletiva, por quaisquer processos, inclusive a radiodifusão ou transmissão por qualquer modalidade, e a exibição cinematográfica.

§ 3º Consideram-se locais de freqüência coletiva os teatros, cinemas, salões de baile ou concertos, boates, bares, clubes ou associações de qualquer natureza, lojas, estabelecimentos comerciais e industriais, estádios, circos, feiras, restaurantes, hotéis, motéis, clínicas, hospitais, órgãos públicos da administração direta ou indireta, fundacionais e estatais, meios de transporte de passageiros terrestre, marítimo, fluvial ou aéreo, ou onde quer que se representem, executem ou transmitam obras literárias, artísticas ou científicas...”

O seu artigo 105 estabelece, ainda, que:

“Art. 105. A transmissão e a retransmissão, por qualquer meio ou processo, e a comunicação ao público de obras artísticas, literárias e científicas, de interpretações e de fonogramas, realizadas mediante violação aos direitos de seus titulares, deverão ser imediatamente suspensas ou interrompidas pela autoridade judicial competente, sem prejuízo da multa diária pelo descumprimento e das demais indenizações cabíveis, independentemente das sanções penais aplicáveis; caso se comprove que o infrator é reincidente na violação aos direitos dos titulares de direitos de autor e conexos, o valor da multa poderá ser aumentado até o dobro.”

No caso, as reiteradas notificações realizadas pela agravada, aliado aos diversos documentos trazidos aos autos (relatórios de visita, solicitação de comparecimento e requerimentos para execução pública musical) dentre outros, demostram a reincidência da agravante na execução desautorizada das obras.

Do mesmo modo, pelos documentos de ID 36526428-p.52-origem e seguintes e ID 3656434-origem e seguintes, que a parte agravada vem sendo notificada desde de 2013 para regularização de sua atividade comercial, a fim de obter a licença de execução pública de obras musicais, lítero-musicais e de fonogramas no seu estabelecimento junto ao órgão competente, o que não restou comprovado nos autos até o momento.

Veja que o Superior Tribunal de Justiça, incitado a deliberar sobre a mesma questão de fundo e abordando semelhantes argumentos trazidos pela parte Agravante, posicionou-se no sentido de manter a suspensão da execução de obras musicais no estabelecimento comercial do requerido enquanto não obtiver a devida autorização:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO AUTORAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. ECAD. NÃO PAGAMENTO DOS DIREITOS AUTORAIS. PRETENSÃO INIBITÓRIA. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DE OBRAS MUSICAIS. ART. 105 DA LEI DE DIREITOS AUTORAIS. TUTELA ESPECÍFICA. VIABILIDADE. 1- Ação ajuizada em 21/2/2014. Recurso especial interposto em 10/10/2016 e concluso ao Gabinete em 9/3/2017. 2- O propósito recursal é analisar o cabimento ou não de medida destinada à suspensão da execução de obras musicais no estabelecimento comercial do recorrido, academia desportiva, em decorrência do não pagamento de direitos autorais. 3- Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e suficientemente fundamentado o acórdão recorrido, não há como reconhecer a ocorrência de negativa de prestação jurisdicional. 4- O pagamento prévio dos direitos autorais, como regra geral, é condição para a execução pública de obras musicais. 5- A tutela inibitória destinada a impedir a violação de direitos autorais constitui medida expressamente prevista no art. 105 da Lei 9.610/98, não se confundindo com a pretensão de cobrança dos valores devidos e não pagos a esse título. A primeira sanciona a violação da norma, impedindo a continuação ou a repetição do ilícito; a segunda sanciona o dano ou o não cumprimento do dever de pagamento. Doutrina. 6- Recurso especial provido. (STJ, REsp 1655767 RS 2017/0037159-0, TERCEIRA TURMA, Relatora: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 13/03/2018, DJe 20/03/2018)

Mesmo entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE PRECEITO LEGAL C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE CARÁTER INIBITÓRIO C/C PERDAS E DANOS – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – NÃO CONHECIDA - ART. 105 DA LEI 9.610/98 – AUSÊNCIA PRÉVIO PAGAMENTO DOS DIREITOS AUTORAIS DEVIDOS E DE AUTORIZAÇÃO – ALEGAÇÃO DE SER MERO PROPRIETÁRIO DO ESPAÇO – RESPONSABILIDADE – ENTENDIMENTO DO STJ RECURSO PROVIDO. É possível a suspensão ou interrupção de transmissão ou retransmissão de obras musicais na programação de empresa quando não há o prévio pagamento dos direitos autorais devidos. Interpretação do art. 105 da Lei n. 9.610/98. (AgRg no AgRg no REsp 1484566/SP). Não se deve confundir a pretensão de recebimento dos valores devidos, a ser obtida por meio da tutela condenatória e executiva, com a pretensão inibitória, que visa cessar ou impedir novas violações aos direitos autorais, sendo esta última à pretensão da parte agravante. ‘Definido que o proprietário do local onde se promove, independentemente de intuito de lucro, a execução de obras musicais protegidas é considerado usuário de direitos autorais, determinado está que pode ser ele responsabilizado pelo recolhimento dos valores devidos a esse título.’ (STJ, REsp 1661838 MG 2017/0061224-1, TERCEIRA TURMA Relatora: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 15/05/2018, DJe 18/05/2018)”. (TJ-MT, RAI nº 1005490-76.2018.8.11.0000, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RELATOR DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Julgado em 9/10/2018)

Dessa forma, a presente situação não possui característica que implique em eventual divergência dos precedentes supracitados e deve ser mantido o entendimento sedimentado sobre a aparente legalidade da suspensão de qualquer execução de obras musicais, lítero-musical e fonogramas pela Requerida/Agravante.

Acerca do recolhimento prévio, convém mencionar que aplica-se o § 4º, do art. 68, da Lei de Regência:

“§ 4º Previamente à realização da execução pública, o empresário deverá apresentar ao escritório central, previsto no art. 99, a comprovação dos recolhimentos relativos aos direitos autorais.”

Ou seja, previamente à execução pública, o empresário deverá apresentar ao escritório central a comprovação dos recolhimentos relativos aos direitos autorais, devendo o referido valor ser quantificado nos moldes do regulamento de arrecadação do ECAD.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITOS AUTORAIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÉBITO E PLEITO CONDENATÓRIO FORMULADO EM RECONVENÇÃO. COBRANÇA EFETUADA PELO ECAD - ESCRITÓRIO DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO À ACADEMIA DE GINÁSTICA, A TÍTULO DE DIREITOS AUTORAIS, POR EXIBIR EM SEU ESTABELECIMENTO OBRAS MUSICAIS EM PROGRAMAS DE TELEVISÃO E RÁDIO. CABIMENTO. LEGITIMIDADE DO ECAD. NECESSIDADE DE PRÉVIA E EXPRESSA AUTORIZAÇÃO DO AUTOR OU TITULAR DA OBRA, BEM COMO DE PRÉVIA COMPROVAÇÃO DOS RECOLHIMENTOS RELATIVOS AOS DIREITOS AUTORAIS PARA EXIBIR PUBLICAMENTE COMPOSIÇÕES MUSICAIS E LÍTERO-MUSICAIS, FONOGRAMAS E OBRAS AUDIOVISUAIS. INCIDÊNCIA DOS ARTIGOS 68, 98 E 99 DA LEI Nº 9.610 /98. ENUNCIADO Nº 63 DA SÚMULA DO STJ. DÉBITO EXISTENTE. APLICAÇÃO DO REGULAMENTO DE ARRECADAÇÃO DO ECAD. SUSPENSÃO DA TRANSMISSÃO DE OBRAS MUSICAIS NO ESTABELECIMENTO ATÉ QUE PROVIDENCIADA AUTORIZAÇÃO EXPRESSA PARA UTILIZAÇÃO, EM CONFORMIDADE COM O ART. 105 DA LEI 9.610 /1998. PRETENSÃO DO ECAD DE QUE A CONDENAÇÃO INCLUA TAMBÉM AS PARCELAS VINCENDAS. DESCABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE QUE A AUTORA CONTINUA EXIBINDO EM SEU ESTABELECIMENTO OBRAS MUSICAIS EM AFRONTA À LEI DE DIREITOS AUTORAIS. DESPROVIMENTO DOS RECURSO.” (TJ-RN, Apelação Cível nº. 20160195755, Relator: Des. Ibanez Monteiro, 2ª Câmara Cível, Julgado em 04/09/2018)

“AUSÊNCIA DE PRÉVIA E EXPRESSA AUTORIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO LICENCIAMENTO PERANTE AO ECAD. EXECUÇÃO PÚBLICA DE OBRAS MUSICAIS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Imperiosa a suspensão ou interrupção das execuções musicais desautorizadas, durante as exibições cinematográficas, enquanto não obtida prévia e expressa autorização do ECAD. Art. 29, VIII, d e e. Precedentes do STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJ_BA, Agravo de Instrumento nº 0019408-69.2017.8.05.0000, Relator: Moacyr Montenegro Souto, Terceira Câmara Cível, Publicado em: 23/10/2018)

Lado outro, conquanto a prescrição constitua matéria de ordem pública, a sua apreciação direta em recurso de agravo, quando não aventada na origem, importa em inequívoca violação ao princípio da não supressão de instância, não cabendo à instância ad quem infringir a ordem processual antecipando-se acerca de questão não decidida na instância a quo.

No que tange à documentação solicitada pelo Juízo, convém anotar que milita em favor da parte autora, a presunção legal que o valor da retribuição autoral é aquele apontado, cabendo, portanto, ao Requerido/agravante, a prova de que o valor cobrado está incorreto.

Ocorre que o autor/agravado requereu na sua exordial o recebimento dos direitos autorais de eventos específicos, realizados em datas específicas, de 2011 a 2015. Contudo o Magistrado a quo determinou a exibição de documentos referentes aos anos de 2011 a 2018, incorrendo em evidente decisão ultra petita.

Com base neste raciocínio, merece retoque a decisão a fim de determinar que o período de apresentação da documentação solicitada pelo magistrado de piso se dê entre os anos de 2011 a 2015.

Pelo exposto, conheço do recurso, e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2021